Tribunal: TJDFT
Processo: 0732210-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AMEAÇA PRATICADA POR CIVIL CONTRA POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1 Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal em face do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho nos autos de termo circunstanciado que apura suposta ameaça praticada por civil contra policial militar do Distrito Federal.

2 Nos termos do art. 125, § 4o, da Constituição Federal, a Justiça Militar dos Estados e do Distrito Federal só possui competência para processar e julgar crimes militares praticados por militares estaduais e distritais, não alcançando civis. Portanto, no presente caso, a competência para processar e julgar o feito é do Juizado Especial Criminal, na medida em que o crime foi praticado por civil.

3 Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado, 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, para processar e julgar o feito.